Tribunal: TJES
Processo: 5019144-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019144-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS CONTRATUAIS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora admitida a capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada à expressa indicação da taxa diária aplicada, sendo abusiva a cláusula que prevê tal capitalização sem a correspondente informação, por afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva.
2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, notadamente dos juros remuneratórios e da capitalização, descaracteriza a mora do devedor, afastando pressuposto essencial à concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.
3. Verificada, ainda, a estipulação de juros contratuais significativamente superiores à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, segundo dados do Banco Central, reforça-se a probabilidade de abusividade apta a elidir a mora.
4. Ausente requisito essencial para a manutenção da medida liminar, impõe-se a revogação da busca e apreensão, com a restituição do bem à parte agravante.
5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marina da Silva de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., deferiu a liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em suas razões recursais (ID.
16901643
), a agravante alega, basicamente, que (a) o contrato de financiamento celebrado entre as partes é abusivo por prever capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária correspondente; (b) a ausência de clareza quanto à taxa de juros aplicável viola o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (c) tal omissão descaracteriza a mora, tornando incabível o deferimento liminar da busca e apreensão; (d) a medida liminar deferida implica risco de dano irreparável, já que o veículo é essencial para o exercício da atividade profissional da agravante. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo, com base na probabilidade de provimento do recurso e no perigo da demora.

Na decisão de ID.
17094942
foi deferido efeito suspensivo, ao fundamento de que o contrato prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária, o que, em juízo sumário, revelaria abusividade apta a descaracterizar a mora, além de se registrar discrepância relevante entre a taxa contratada e a média divulgada pelo BACEN à época da contratação.

O agravado apresentou contrarrazões no ID.
17449397
, sustentando, em síntese: (a) legalidade da capitalização por força do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ; (b) inexistência de cobrança diária, pois o sistema seria “Price” com prestações mensais; (c) eventual nulidade da capitalização diária não afastaria a mora, devendo refletir apenas na apuração de saldo; e (d) inadimplemento confessado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento nº 5019144-02.2025.8.08.0000

Agravante: Marina da Silva de Souza

Agravado: Banco Votorantim S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Fixada essa premissa, passo às razões recursais.

A decisão recorrida, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A. em desfavor da agravante
Marina da Silva de Souza
, deferiu a liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Irresignada, a agravante alega, basicamente, que (a) o contrato de financiamento celebrado entre as partes é abusivo por prever capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária correspondente; (b) a ausência de clareza quanto à taxa de juros aplicável viola o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (c) tal omissão descaracteriza a mora, tornando incabível o deferimento liminar da busca e apreensão; (d) a medida liminar deferida implica risco de dano irreparável, já que o veículo é essencial para o exercício da atividade profissional da agravante. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo, com base na probabilidade de provimento do recurso e no perigo da demora.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da mora apta a amparar a tutela de busca e apreensão (DL 911/1969), diante da alegação de abusividade no período da normalidade contratual, especialmente pela previsão de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária.

Quanto à capitalização, não procede a invocação, pelo agravado, do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ como fundamento suficiente para validar, indistintamente, qualquer capitalização em periodicidade inferior a anual.

A orientação consagrada na Súmula 541/STJ — “taxa anual superior ao duodécuplo da mensal” — diz respeito, primordialmente, à capitalização mensal (ou inferior ao ano) e à forma de pactuação. Já a capitalização diária possui exigência adicional firmada pelo STJ: é indispensável a informação expressa da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação e abusividade parcial da cláusula.

Nesse sentido, o STJ assentou ser insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual quando pactuada capitalização diária, exigindo-se também a indicação da taxa diária, de modo a assegurar controle prévio do consumidor sobre a evolução do débito (REsp n. 2.241.205/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

No contrato juntado aos autos, constou expressamente que os juros remuneratórios seriam “capitalizados diariamente”, porém não há indicação do percentual diário, constando apenas taxas em bases mensal e anual, além do CET.

Assim, em juízo de cognição sumária próprio do agravo, evidencia-se plausibilidade da tese recursal no sentido de que a cláusula, tal como redigida, não atende ao dever de informação, retirando do consumidor a possibilidade de aferir, previamente, a evolução do saldo devedor e a equivalência entre taxa diária e taxas mensal/anual informadas.

O argumento do agravado de que “a taxa diária não consta porque não é cobrada” também não se sustenta. A própria redação contratual, ao afirmar capitalização diária, induz a incidência do regime diário, e é exatamente por isso que a jurisprudência exige taxa diária expressa, pois a informação deve ser clara e completa “a priori”, e não reconstruída “a posteriori” por explicações extracontratuais.

Da mesma forma, não procede a tese do agravado de que eventual abusividade “somente refletiria na apuração de saldo”, sem afastar a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), fixou orientação clara: o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Em reforço, há precedentes específicos em busca e apreensão afirmando que a ilegalidade de capitalização diária sem taxa diária afasta a mora, requisito essencial para o manejo do DL 911/1969 ((AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014; AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

Em consonância, é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSENTE TAXA DIÁRIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto,
o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS). 2. Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual.
3. Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros e deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura, ainda que em cognição sumária, abusividade e, portanto, afasta a configuração da mora. Não configurada a mora contratual, merece ser indeferido o pedido liminar de busca e apreensão. 4. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50009532-74.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2024)

Logo, não se trata de “cláusula meramente acessória” indiferente à mora: capitalização e juros remuneratórios são, justamente, encargos da normalidade, cujo vício repercute na caracterização do inadimplemento qualificado que sustenta a busca e apreensão.

Registre-se, ademais, que há discrepância entre a taxa contratada (2,66% a.m.) e a média BACEN (1,31% a.m.) para operações análogas à época, como já ressaltado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, o que, embora não seja parâmetro único para declarar abusividade, reforça, em conjunto com a cláusula deficiente de capitalização diária, a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

Por fim, destaca-se que o fato de a devedora, ora agravante, reconhecer atraso não convalida, por si só, a mora para fins do DL 911/1969 quando há indícios robustos de abusividade em encargos da normalidade. O ponto não é negar a existência de obrigação, mas verificar se, para os fins específicos da tutela possessória especial, está configurada mora juridicamente válida à luz dos encargos cobrados e do dever de informação.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a liminar de busca e apreensão, por ausência, em juízo sumário, de mora válida, diante da provável abusividade consistente na previsão de capitalização diária sem indicação da taxa diária.

Determino, caso já efetivada a apreensão, a restituição do veículo à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)